Tribunal: STF
Processo: HC 269404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Foragido. Difusão Vermelha. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante pede a revogação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

    III. Razões de decidir

    3. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.

    4. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).

    4.1 Ademais, muito embora se reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido de questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.